Tribunal: TCU
Processo: 016.167/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6614/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.167/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Rafael de Souza (XXX.018.798-XX); Adriano de Brito Lopes (XXX.832.501-XX); Felipe Covre (XXX.149.687-XX); Flavio Oliveira da Rocha (XXX.273.862-XX); Giovanni Oliveira Vanzo (XXX.083.272-XX); Iordan Trindade Silva (XXX.344.395-XX); Jair Araujo Facundes Junior (XXX.791.632-XX); Pamela Camila de Souza Chaves (XXX.568.904-XX); Rafael Tessari Brito (XXX.026.151-XX); Renan Candido Sousa Martins (XXX.621.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.